Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-41.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte autora. Cancelamento de voo por questões operacionais. Fortuito interno. Questão não controvertida. Companhia aérea revel. Responsabilidade objetiva. Chegada ao destino com 10 (dez) horas de atraso. Ausência de auxílio material. Falha na prestação do serviço.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte autora. Cancelamento de voo por questões operacionais. Fortuito interno. Questão não controvertida. Companhia aérea revel. Responsabilidade objetiva. Chegada ao destino com 10 (dez) horas de atraso. Ausência de auxílio material. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Caracterização. Prova do efetivo prejuízo sofrido pelos passageiros e de sua extensão. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada passageiro, montante suficiente para reparar os danos experimentados. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedentes da Corte. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.